Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, reconhecendo o pagamento integral do valor devido, após acolhimento de impugnação por excesso de execução. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para afastar o excesso de execução, aplicar juros de mora desde a primeira citação válida, corrigir monetariamente os danos morais conforme sentença originária, revogar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pela recorrente; (ii) estabelecer o termo inicial correto dos juros de mora; (iii) determinar o índice de correção monetária aplicável aos danos morais; e (iv) verificar a legalidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial dos juros de mora foi fixado na sentença de mérito como sendo a data da última citação válida, não havendo insurgência recursal sobre esse ponto, o que acarreta preclusão nos termos do art. 507 do CPC.
4. Conforme a Súmula no 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento que, no caso, ocorreu no acórdão no 1899508, o qual alterou parcialmente a sentença.
5. A soma indevida dos valores de danos materiais e morais para fins de atualização monetária e juros configura excesso de execução, corretamente reconhecido pelo Juízo de origem.
6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor cobrado em excesso está em conformidade com o art. 85, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O termo inicial dos juros de mora deve observar o que foi expressamente fixado na sentença, sendo vedada sua rediscussão por força da preclusão. 2. A correção monetária dos danos morais incide desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. 3. A cobrança indevida decorrente de erro nos cálculos configura excesso de execução, autorizando a condenação em honorários advocatícios sobre o valor excedente."
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 507. Súmula 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906869, 0718902-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/08/2024, p. 28/08/2024. TJDFT, Acórdão 1996423, 0704914-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 07/05/2025, p. 21/05/2025. TJDFT, Acórdão 2048686, 0723376-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025, p. 30/09/2025;